Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713072-60.2022.8.07.0005 APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: MARGARIDA JORGE DA SILVA DESPACHO Analisando a apelação interposta por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em seu triplo, ou no mínimo em dobro (id. 44919523, págs. 16/7), uma vez que não foi formulado perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para se manifestar, em 5 dias, sobre a existência de inovação recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora